Tribunal: TJBA
Processo: 8057180-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057180-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIENE OLIVEIRA PANTALEAO Advogado(s): Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário. A agravante sustenta vício de consentimento, alegando ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, sofrendo descontos de caráter rotativo e interminável. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito quanto à abusividade da contratação de RMC por falha no dever de informação e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba descontada. III. Razões de decidir A probabilidade do direito resta demonstrada pela jurisprudência consolidada que considera abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência, gerando endividamento perpétuo do consumidor. O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), comprometendo o mínimo existencial da recorrente. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, dada a possibilidade de retomada das cobranças pela instituição financeira em caso de futura improcedência da demanda. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É devida a suspensão de descontos em benefício previdenciário a título de RMC quando demonstrada a probabilidade de vício de consentimento e abusividade na contratação por falta de informação clara ao consumidor. 2. O perigo de dano em tais casos é presumido pela natureza alimentar da renda mensal do segurado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937 e 1.015, I; CDC, art. 42; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8003050-45.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002798-60.2025.8.05.0176, em que figuram como agravante LUCIENE OLIVEIRA PANTALEAO e como agravado o BANCO BMG AS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela antecipada deferida no ID. 91229434, para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante provenientes do contrato objeto da lide, sob pena de multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA